Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728670-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR REU: RENATA MANGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR em face do RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, visando a rescisão de acórdão prolatado pela 1o Turma Cível desta Corte de Justiça, que, ao julgar procedente embargos de terceiros opostos por SILMARA DA SILVA NUNES PENTEADO, EDGARD LEITE PENTEADO NETO e MERCES DA SILVA NUNES, condenou o embargado, ora requerente, ao pagamento do ônus de sucumbência, considerando que foi este quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pois requereu a penhora de imóvel alienado aos embargantes, sob alegação de fraude à execução. Confira-se a propósito o acórdão rescindendo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. REGISTRO. INOBSERVÂNCIA EMBARGADO. PENHORA INDEVIDA. PREMISSA EQUIVOCADA. SANEAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça permite, em caráter excepcional, a interposição dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide, o que se amolda à hipótese dos autos. 2. Considerando que o acórdão ora hostilizado lastreou-se em premissa equivocada e julgou improcedente o apelo, por entender que não houve a transferência do imóvel antes do pedido de penhora, tem-se que o saneamento do vício é medida que se impõe. 3. No caso dos autos, verifica-se que no momento da realização do pedido de penhora, o exequente, ora embargado, entendeu pela possibilidade de ocorrência de fraude a execução, a qual não restou demonstrada. 3.1. Ademais, após o ajuizamento dos Embargos de Terceiros, ocasionado pelo pedido indevido de penhora, o exequente embargado optou por simplesmente anuir com a liberação do bem, sendo necessário entender que deu causa ao ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e provido, com efeito infringente. (Acórdão 1151194, 07267552120188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecidas essas premissas, verifica-se da análise da argumentação e do pedido dispostos na presente ação rescisória que há vício na indicação do pólo passivo do litígio. Com efeito, verifica-se que a ação rescisórias foi ajuizada apenas contra a advogada beneficiária da condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta ao Requerente, e que executa a verba sucumbencial em sede de cumprimento de sentença. Nesse sentido, justificou o Requerente: "a legitimidade passiva da única advogada que atuou nos Embargos de Terceiro funda-se no próprio objeto da rescisória, que busca exclusivamente atacar a inversão dos ônus da sucumbência teratologicamente operada em sede de Embargos de Declaração, de modo que o acolhimento da pretensão acarretará consequências jurídicas exclusivamente para a patrona demandada." Contudo, pela própria argumentação deduzida na inicial, verifica-se que o requerente não visa apenas afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor a ré RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, mas a rescisão do julgamento dos embargos de terceiro, com a prolação de novo julgamento em que haja a inversão da condenação ao ônus sucumbencial, como deixa claro o pedido deduzido nos autos: "c) no mérito, seja julgada procedente a ação para rescindir o acórdão prolatado por este E. Tribunal de Justiça no âmbito dos Embargos de Terceiro e novamente julgar aquela causa, fazendo incidir a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária fixada na parte que deu causa àquele processo, conforme determina a norma jurídica regente do Princípio da Causalidade e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, apresentando desde já a caução determinada pelo mesmo artigo 968 do NCPC". (g.n.) Ou seja, o que pretende o requerente com o ajuizamento da presente ação rescisória, para além de desconstituir o direito ao recebimento de honorários pela advogada ré, é obter inversão do ônus sucumbência nos embargos de terceiro, com a condenação dos embargantes SILMARA DA SILVA NUNES PENTEADO, EDGARD LEITE PENTEADO NETO e MERCES DA SILVA NUNES ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. Assim verifica-se nítido litisconsórcio necessário e unitário, não observado na postulação do requerente, como dispõe os arts. 114 e 116 do CPC, in verbis: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. ART. 114 DO CPC. POLO PASSIVO INCOMPLETO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL CONSUMADO. ART. 975 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes." 2. Em razão da própria relação jurídica discutida, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dos autores da ação anterior, era imperioso que todos fossem chamados e figurassem no polo passivo, na qualidade de litisconsortes necessário e unitário, uma vez que o acórdão rescindendo tratou sobre relação uma e incindível. (...) (Acórdão 1228573, 07171557620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constatada irregularidade na indicação da parte requerida, em ação rescisória em que deve ser observado o litisconsórcio passivo necessário, mostra-se imperativa a emenda à petição inicial, para que o Requerente requeira a citação de todos os legitimados, sob pena de nulidade absoluta e consequente extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 115, do CPC: Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Em face do exposto, com fulcro nos arts. 114, 115 e 116 do CPC, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que emende a petição inicial, a fim de que requeira a citação dos litisconsorte passivos necessários SILMARA DA SILVA NUNES PENTEADO, EDGARD LEITE PENTEADO NETO e MERCES DA SILVA NUNES, autores dos embargos de terceiro onde prolatado o acórdão rescindendo, com apresentação da respectiva qualificação, sob pena de extinção da apresente ação rescisória, sem resolução de mérito. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator